Tribunal: STF
Processo: AI 748550
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE TAXA DE 
   SEGUNDA CHAMADA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA
   COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 
   IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 454 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.